Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIMONE ALBANAZ REU: ITAU UNIBANCO S.A., SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIMONE ALBANAZ em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. e da SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o v. Acórdão n. 1235397, oriundo da eg. 1a Turma Cível, APC 0703947-85.2019.8.07.0001 (ID 33549531). Narra que o v. Acórdão rescindendo transitou em julgado em 29/11/2021, e que estaria eivado de erro de fato sobre documento comprobatório carreado aos autos ainda na instância de origem, antes mesmo da sentença, assim como viola manifestamente norma jurídica. Aduz que teve vínculo empregatício por trinta anos com o primeiro réu (ITAU UNIBANCO S.A) empresa patrocinadora do plano de saúde administrado pelo segundo requerido (SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA), e em razão da vigência do plano de saúde até 31/01/2019, fazia jus a renovação em razão de sua aposentadoria (art. 31, da Lei 9.656/98). Afirma que em julho de 2019, antes da sentença de primeira instância, fez prova da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar a partir de 19/11/2018. Aduz que obteve sentença em primeiro grau favorável, todavia, em recurso de apelação das rés, acabou por sucumbir. Assevera que v. Acórdão incorre em manifesta violação a norma jurídica e em erro de fato. Diz que há violação manifesta ao artigo 31 da Lei no 9.656/98, c/c a regra do artigo 493 do Código de Processo Civil. Afirma que a aposentadoria da autora foi comprovada, portanto, este fato necessita ser considerado, vez que seu direito de continuar vinculada ao plano de saúde em decorrência da aposentadoria. Pontua haver erro de fato que se consubstanciaria em ter sido considerado ausente a comprovação da aposentadoria da autora, ao passo que havia nos autos Declaração do INSS atestando a aposentadoria desta, com data retroativa de 18/11/2018. Pondera também que um segundo erro de fato seria atribuir a demora da aposentadoria a inércia da autora. Destaca que “... suposta demora de 19 meses atribuível à Requerente para pedir a sua aposentadoria ---- não tem a relevância que S. Excelência, o eminente Relator, emprestou ao caso, pois a Requerente, sabendo de antemão, que para obter concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição teria que comprovar o pagamento dos encargos até os meses de outubro ou novembro de 2018, aproximadamente, de nada adiantaria antecipar seu pedido junto ao INSS, cujo pleito poderia ser indeferido, negado por prematuro ou até mesmo concedido parcialmente, com estabelecimento de valor ainda mais irrisório.” Liminarmente pleiteia seja concedida a tutela de urgência, até julgamento do mérito da lide, para o fim de ser restabelecido o plano de saúde, extensível ao seu marido (dependente), mediante o pagamento do preço das mensalidades. No mérito requer “No mérito, colima a Requerente que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (artigos 31 da Lei 9.656/98 e 493-CPC e que dão sustentáculo aos pedidos deduzidos nesta Ação com fundamento nos aludidos incisos V e VIII do artigo 966-CPC), seja acolhido o pleito de rescisão do Julgado colegiado que, em síntese dispositiva, declarou “5 – Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada” (juízo rescindendo) para, em novo julgamento, negar provimento a ambos os Recursos de Apelação das Requeridas (porque a prova da aposentadoria estava nos autos e o transcurso do prazo de 19 meses para a manifestação desse requerimento de inativação, até por que vigente o plano até 31/01/2019, não decorreu de culpa exclusiva ou desídia da Requerente), restaurando-se, então, os efeitos da r. Sentença singular procedente e que, por eficácia desse novel julgamento será substituída por este (juízo rescisório), mantidas as condenações.” À causa deu o valor de R$ 10.000,00. Comprovou o recolhimento de custas (ID 33549517) e o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo único, do CPC (ID 33586050). É o relatório. Decido. Como cediço a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” (g.n.) Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pela autora se assenta em alegada violação da norma jurídica e em suposto erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC), pois: a) não teria sido observado a regra do art. 31 da Lei no 9.656/98, c/c a regra do art. 493 do Código de Processo Civil; b) haveria erro de fato ao ter sido considerada ausente a comprovação da aposentadoria da autora, e de que teria ainda sido imputado a esta inércia em buscar a aposentação. Elucidadas as razões lançadas pela autora, analisa-se o recebimento da petição inicial. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pelo nobre Causídico, inclusive, aqueles contidos em arquivo de vídeo que a mim chegou pela Assessoria, e acerca do qual atentamente acompanhei toda a explanação, mas não observo, do acervo carreado aos autos, conjuntura fático-jurídica que permita o processamento da presente ação rescisória. Explico. A hipótese de manifesta violação da norma jurídica é compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). Vale ressaltar que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.(...) 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021)” Com efeito, de uma leitura do voto condutor do Aresto rescindendo, denota-se que o exame do art. 31, da Lei 9.656/98 fora no sentido amplamente aplicado pelos Tribunais, ao se exigir a comprovação da aposentadoria como razão do fim do vínculo empregatício para fins de continuidade do plano de saúde patrocinado pela empresa empregadora. Denota-se, pois, do Voto condutor do v. Acórdão rescindendo que a conclusão a que se chegou fora de que a parte autora teve o vínculo empregatício rompido por demissão e não a aposentadoria, e que isso ocorreu em 2016, ou seja, 1 ano e 9 meses antes de requerer a aposentadoria. Confira-se: “É cediço que a análise dos requerimentos de aposentadoria apresentados perante o INSS está atrasada. No entanto, conforme se verifica nos autos, a autora teve seu contrato de trabalho rescindido em 11.04.2016 (ID 13195548), mas somente apresentou o requerimento de aposentadoria perante o INSS em 14.12.2017 (ID 13195549 – Pág. 9). Ressalte-se que a autora não se enquadra nos parâmetros legais, que obrigam a plano de saúde na manutenção do vínculo na forma do Art. 31, da Lei no 9.656/98, porque o vínculo de trabalho não se extinguiu pela aposentadoria, mas pela demissão.” (Acórdão n. 1235397 - ID 33549531. Pág. 7) (Destacou-se) A propósito, a própria parte autora admite que na data do encerramento do vínculo empregatício, em 2016, sequer tinha o tempo de contribuição necessária para a aposentadoria, não havendo que se falar em direito adquirido, o que só alcançou depois de 1 ano e 8 meses da saída da empresa patrocinadora do plano de saúde, portanto, indubitável que a aposentadoria superveniente não tem o poder de repristinar o direito de se manter no plano de saúde por força do art. 31, da Lei 9.656/98. Já a hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). (grifei) Este o posicionamento do STJ a respeito do assunto: “(...) 1. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa e que a questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. (...). (AgInt na AR 5.959/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 04/12/2017)” Fixadas tais premissas, vislumbra-se, de plano, que a autora pretende rediscutir matéria devidamente acobertada pela coisa julgada, com análise dos fatos controvertidos e provas produzidas na demanda originária, utilizando-se da ação rescisória como verdadeiro sucedâneo recursal, sob novos enfoques. Com a devida vênia, incabível. No presente feito, não há que falar em errônea análise da prova a ensejar erro de fato. Como dito linhas volvidas, o cerne da fundamentação jurídica levada a cabo no Acórdão rescindendo foi de que o fim do vínculo da autora com a empresa patrocinadora do plano de saúde decorreu de demissão e não da aposentadoria, a qual foi requerida um ano e nove meses depois. Ademais, diante do quadro que se apresenta, impõe ressaltar que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. O Superior Tribunal de Justiça inclusive possui jurisprudência firme nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, porque desnecessário diante da tese adotada, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) – g.n. Do mesmo modo a jurisprudência desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389815, 07207290520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. 2. Não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, uma vez que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas a revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. 3. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, correta a decisão que indeferiu a inicial. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1360910, 07520985120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. I - A ação rescisória foi proposta como sucedâneo recursal, a fim de ressuscitar questão acobertada pela coisa julgada e buscar reverter a consequência jurídica ocasionada pela interposição de recurso pelo autor que não foi conhecido pelo Relator, porque inadmissível, na ação originária. Mantido o indeferimento da inicial da ação rescisória por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1346320, 07355010720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não se verificar a alegada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator